Tribunal: TJDFT
Processo: 0749316-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA. DEVER DO DEVEDOR COMPROVAR A NATUREZA SALARIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação da devedora, mas negou a extensão da impenhorabilidade a todos os valores depositados na conta.
2. Analisando os documentos juntados no agravo de instrumento, não se conhece de extratos juntados exclusivamente em sede de agravo de instrumento, pois são documentos novos e não apreciados na origem, sob pena de supressão de instância.
3. É dever do devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC), o que não aconteceu. Não restou comprovada a natureza salarial dos depósitos, diante da falta de transferência da verba diretamente da fonte pagadora no mês de setembro.
4. É importante mencionar que a Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, fundamentou que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito, inclusive de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. No caso dos autos, não houve a comprovação da natureza de aplicação financeira (RDB) e nem da violação à subsistência digna da devedora, o que inviabiliza o acolhimento do pleito recursal. Assim, não sendo possível verificar o prejuízo às necessidades básicas do devedor, pondero que o direito de crédito deve prevalecer, prestigiando a segurança jurídica e a confiança negocial depositada entre as partes ao assinar o contrato inadimplido.
6. Precedentes: Acórdão 1712649, 07095163120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023; Acórdão 1752836, 07240325620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023; Acórdão 1752836, 07240325620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023; Acórdão 1794360, 07360163720238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.